Tribunal: TJSP
Processo: 2004447-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a substituição de apólice de seguro-garantia por caução idônea. A parte executada alega a idoneidade do seguro-garantia e excesso de execução quanto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, determinando a substituição de apólice de seguro-garantia por caução idônea. A parte executada alega a idoneidade do seguro-garantia e excesso de execução quanto aos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a validade e suficiência do seguro-garantia judicial apresentado e (ii) a alegação de excesso de execução em relação aos honorários advocatícios.
III. Razões de Decidir
3. O seguro-garantia apresentado contém cláusula condicionando o pagamento ao trânsito em julgado, comprometendo sua liquidez e imediata exigibilidade, não atendendo à finalidade de assegurar a efetividade da execução.
4. A sentença exequenda fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, decisão confirmada em embargos de declaração, operando-se a preclusão temporal por ausência de recurso tempestivo, vedando a rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apólice de seguro-garantia deve assegurar a efetividade da execução, não sendo admitida se condicionada ao trânsito em julgado. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de honorários fixados em sentença.
Legislação Citada:
CPC, art. 835, §2o; art. 507; art. 520; art. 525, §6o; art. 995.